Tribunal: CARF
Processo: 11080.729122/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729122/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
YOLANDA MARIA SCHMINGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRRF. ALUGUEL. DOCUMENTO DA ADMINISTRADORA ATESTANDO
A RETENÇÃO.
O contribuinte deve apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito
tributário. Deve ser revisto o lançamento quando o contribuinte apresenta
documentação comprobatória de que sofreu a retenção do IR Fonte declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, já acrescido de multa e juros de
mora (até a lavratura).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729122/2019-73
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729122/2019-73

Compensação Indevida de IRRF
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, não foi
apresentado comprovante emitido pela fonte pagadora (pessoa jurídica locatária) atestando o
valor do IRRF declarado nem o DARF do recolhimento. Ademais, não há IRRF em DIRF da
fonte pagadora em nome da contribuinte.
A autoridade fiscal asseverou ainda que a administradora do imóvel (representante
do contribuinte na relação contratual de locação) tem a obrigação de comprovar as informações
de terceiros prestadas a seus clientes.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Irresignado, o administrado apresentou impugnação (efls. 3 e ss.) contra o lançamento,
alegando que o valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte informado no
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos
correspondentes foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário.
Em suas razões, a RECORRENTE, sem nada alegar acerca do presente
lançamento, apenas acosta documentações.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.VRO.1222.REP.039.
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729122/2019-73

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em seu recurso, a RECORRENTE apenas acosta documentações referentes aos
seus históricos bancários da conta corrente e outros documentos fornecidos pela administradora
de imóveis.
O acórdão recorrido negou provimento ao pleito do contribuinte pois entendeu
que o documento apresentado em sede de impugnação (o qual a RECORRENTE intitulou de
“comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos”) não era hábil a comprovar o alegado
pois no mesmo não consta nenhuma autenticação ou assinatura que comprove ter sido emitido
pela administradora de imóveis.
Ademais, a autoridade julgadora de primeira instância expôs que a contribuinte
não trouxe outros elementos que corroborassem suas alegações, como o valor contratual dos
alugueis e os respectivos comprovantes de depósitos dos mesmos.
Contudo, apesar de não ter apresentados razões ou feito a correlação dos
documentos com o que pretendia alegar, entendo que deve ser revisto o lançamento pois os
novos documentos acostados aos autos pela contribuinte, s.m.j., atestam a retenção do IRRF no
valor declarado pela contribuinte.
Em suma, os novos documentos fornecidos pela administradora de imóveis, desta
vez assinados pela gerente de relacionamentos, indicam o mesmo valor de IRRF declarado pela
contribuinte.
Ademais, o extrato de conta corrente da contribuinte mantida perante a imobiliária
indica todos os lançamentos relativos aos imóveis (recebimento de alugueis, retenção de IR,
valor da taxa de administração, repasse ao contribuinte do valor líquido, etc.). Nele, é possível
verificar a existência de IR Fonte nos mesmos valores indicados em outros documentos e na
descrição do histórico o nome do locatário do imóvel, que também consta em outros
documentos.
Os outros documentos (extratos bancários e comprovantes de depósitos) serviram
para atestar que a contribuinte recebeu da administradora de imóveis apenas o valor líquido, após
abatida taxa de administração, o IR Fonte e demais despesas discriminadas no extrato de conta
corrente da contribuinte mantida perante a imobiliária. Portanto, fecha o ciclo de comprovação
de que a contribuinte recebeu apenas o valor líquido do aluguel.
Desta forma, entendo que assiste razão a RECORRENTE em seu pleito, devendo
ser cancelado o lançamento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729122/2019-73

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 87
DF CARF MF
Original